Tribunal: TJMT
Processo: 1011052-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011052-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), ANNELISE BORGES CATENA - CPF: 028.516.651-46 (AGRAVANTE), VITOR HUGO CATENA - CPF: 024.629.511-21 (AGRAVANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO), E. B. B. C. (AGRAVANTE), ANNELISE BORGES CATENA - CPF: 028.516.651-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELISA BEATRIZ BORGES CATENA, representada por sua mãe ANNELISE BORGES CATENA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
” (Proc. no 1058102-28.2019.8.11.0041), ajuizada pela agravante, por sua mãe e representante e por seu pai VITOR HUGO CATENA contra BRADESCO SAÚDE S.A., indeferiu pedido de tutela de urgência incidental formulado pela agravante para que a operadora/ré/agravada fosse compelida à manutenção do plano de saúde em vigência e a dar continuidade ao tratamento multidisciplinar assegurado à autora pela sentença proferida nos autos por entender que, “
em que pese a nobreza dos argumentos da autora, no sentido de que necessita da manutenção da apólice firmada pelo empregador de seu genitor com a ré para continuidade de seu tratamento
(...)
, a ré pode rescindir o contrato de forma unilateral
”, com fundamento no item 12.2.3. do pacto, que “
estabeleceu a possibilidade de rescisão imotivada por qualquer das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência
” (cf. Id. no 116299746 dos autos de origem).

A autora/agravante afirma que o Transtorno do Espectro Autista do qual foi diagnosticado “
é permanente, o que importa dizer que as terapias especializadas e prescritas por médico competente são necessárias e indispensáveis para um resultado positivo no cansativo tratamento que irá percorrer, eis que tal doença deverá ser tratada por toda a sua vida
”, e que, assim, “
é nítido que a agravada não poderá cancelar o plano de saúde imotivadamente ou sem justificativa plausível
”, especialmente em relação a “
uma criança em tratamento contínuo e não conseguirá fazer contrato com nova empresa em decorrência da doença pré-existente
” (sic – cf. Id. no 168382165 - Pág. 6/7).

Argumenta, ainda, que a jurisprudência pátria condiciona a possibilidade de rescisão unilateral dos contratos de plano de saúde à inexistência de “
qualquer beneficiário diagnosticado com grave doença ou em curso de internação
” e que, no caso, “
inobstante o agravado tenha cumprido o procedimento necessário efetivando a prévia notificação, deixou de considerar que a enfermidade da agravante é permanente
”, com tratamento multidisciplinar de natureza contínua (sic – cf. Id. no 168382165 - Pág. 25).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja ordenado “
o cumprimento da sentença prolatada, mantendo o plano de saúde vigente e, por consequência a continuidade do tratamento vindicado
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 168382165 - Pág. 28/29).

A decisão vinculada ao Id. no
169402734
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
172173681
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
178000186
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

In casu, em que pese a nobreza dos argumentos da autora, no sentido de que necessita da manutenção da apólice firmada pelo empregador de seu genitor com a ré para continuidade de seu tratamento e, consequentemente, melhor qualidade de vida, certo é que, aparentemente, a ré pode rescindir o contrato de forma unilateral.

Sobre o assunto, a Resolução Normativa ANS n. 557, de 14/12/2022, dispõe em seu artigo 23 que “As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes”.

Verifica-se que o contrato firmado entre as partes, na cláusula 12.2.3., estabeleceu a possibilidade de rescisão imotivada por qualquer das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência, sem ônus (ID 31205265).

Ao que se vislumbra da Notificação encaminhada ao Estipulante (ID’s 116233698, 116233699), foram observadas as condições estabelecidas no contrato, inclusive no que concerne ao direito de exercer a portabilidade de carências, que deverá ser requerida junto à nova operadora em até 60 dias da extinção do vínculo do beneficiário, ocasionada pela rescisão da apólice, nos termos da Resolução Normativa ANS n. 438.

Portanto, não verifico a alegada probabilidade do direito e tampouco o perigo de dano, uma vez que além de o processo já ter sido sentenciado, a ré está concedendo aos beneficiários prazo para a portabilidade de carências.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se revela irregular a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente, mas desde que a Operadora faça prévia notificação dos usuários.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DENÚNCIA DO CONTRATO PELA OPERADORA. RESCISÃO UNILATERAL. LEGALIDADE. MIGRAÇÃO DE USUÁRIO PARA PLANO INDIVIDUAL. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS. PREÇO DAS MENSALIDADES. ADAPTAÇÃO AOS VALORES DE MERCADO. REGIME E TIPO CONTRATUAIS DIVERSOS. RELEVÂNCIA DA ATUÁRIA E DA MASSA DE BENEFICIÁRIOS. (...) 4. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17, parágrafo único, da RN no 195/2009 da ANS). A vedação de suspensão e de rescisão unilateral prevista no art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998 aplica-se somente aos contratos individuais ou familiares”. (REsp 1.471.569/RJ, 3a Turma,Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 01.03.2016 - negritei)

No caso, a autora não pretende se insurgir contra a rescisão unilateral imotivada do contrato pela operadora do plano de saúde, mas a “
continuidade do tratamento vindicado
”, e apenas para atingir esse desiderato, pede pronunciamento jurisdicional “
mantendo o plano de saúde vigente
”.

Todavia, conforme bem destacado pela MMa. Juíza de piso, não parece haver sustentáculo jurídico que impeça a rescisão unilateral imotivada do contrato pela operadora do plano de saúde, eis que atendidas as disposições da Resolução Normativa no 557/2022 da ANS e o item 12.2.3. do contrato celebrado pelas partes, inclusive no que diz respeito à portabilidade de carências.

E se a preocupação maior da autora/agravante é, como diz ser nas razões recursais, o receio de que “
não conseguirá fazer contrato com nova empresa em decorrência da doença pré-existente
” e de que a rescisão inviabilizará o cumprimento da sentença quanto à “
continuidade do tratamento vindicado
”, cabe relembrar que, de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado pelo eg. STJ em julgamento de recursos repetitivos, “
a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida
” (Tema no 1.082).

Nesse sentido:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringese aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7.2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (ii) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (iv) desde 10.11.2016, foi constatado que o menor – à época, recém-nascido - é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência; (v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor - dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15.12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12.2016; e (vii) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem - condenou a ré a revogar o

cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas. 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente provido” (STJ – 2a Seção – REsp n. 1.842.751/RS – Rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 22/6/2022, DJe de 1/8/2022)

Portanto, como a própria agravante admite, ter sido notificada previamente, sendo, pois, lícita a resilição perpetrada pela agravada, ou seja, houve justificado atendimento à obrigação legal e contratual, nenhum reparo merece a decisão agravada.

Isto posto, nego provimento ao recurso mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelo agravante, observada a regra do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023